Tribunal: TJES
Processo: 5012745-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012745-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012745-59.2022.8.08.0000

PACIENTE: VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia
, nos autos do Processo tombado sob nº

0001017-58.2022.8.08.0016.

O impetrante afirma que o paciente está preso em razão da prática dos delitos do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e arts. 147, 154-A e 218-C, todos do Código Penal. Contudo, nega a prática dos delitos imputados, afirmando que a vítima, ex-esposa do paciente, estaria mentindo sobre os fatos. Argumenta que não existe prova dos delitos imputados ao paciente e que não há risco à sua soltura. Por fim, alegando condições pessoais favoráveis, pugna liminarmente pela revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3995657).

O impetrante protocolou pedido de reconsideração (ID 4047308), o qual fora indeferido (ID 4088422).

Informações da autoridade coatora (ID 4139217). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4151900) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
os fundamentos
da decisão
anterior
.

Extrai-se dos autos digitais que, inicialmente, em 04/10/2022, foi protocolado pedido de Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0000883-31.2022.8.08.0016), as quais foram deferidas.

Em 05/10/2022, foi ajuizada Ação Penal nº 0000893-75.2022.8.08.0016 por violência doméstica em face do paciente.

Em 30/10/2022, o paciente fora preso em flagrante, sendo lavrado Procedimento nº 0000934-42.2022.8.08.0016 pela prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Em 08/11/2022, foi expedido Alvará de Soltura, nos autos nº 0000934-42.2022.8.08.0016.

Em 16/12/2022, o paciente fora novamente preso em flagrante (autos nº 0001017-58.2022.8.08.0016), sendo realizada audiência de custódia, cujo ato coator é agora impugnado neste
habeas corpus
.

Em 23/12/2022, as Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0000883-31.2022.8.08.0016) foram arquivadas.

Sabe-se que o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando os documentos colacionados pela defesa, em especial, o depoimento da vítima prestado na esfera policial, verifico que há indícios de autoria e prova da materialidade de que o paciente reiteradamente empreende ameaças de morte contra ela (vítima), descumprindo medidas protetivas as quais fora devidamente intimado. Vejamos o depoimento:

“(...) que no dia de hoje, ciente da existência de medidas protetivas de urgência, por volta das 11:00horas, no dia de hoje, Victor foi até a loja da qual a declarante é proprietária. Que Victor tentou conversar e propôs reconciliação. Que a declarante negou qualquer reconciliação e ainda, novamente, informou a Victor que em face dele existia uma medida protetiva de urgência. Que mais uma discussão se iniciou e que Victor, contrariado, deixou a loja da declarante dizendo que 'Então você vai ter que pagar de doida!”. Que na saída da loja Victor passou de carro, abaixou o vidro e por duas vezes ameaçou a declarante de morte, fazendo sinal com as mãos de que dispararia em sia cabeça”.

Portanto, diante do depoimento da vítima e da informação de que o paciente fora intimado das Medidas Protetivas de Urgência anteriormente deferidas, mas continuou a realizar ameaças de morte, além de ser preso anteriormente pelo efetivo descumprimento de medidas protetivas em 30/10/2022, e após expedição de Avará de Soltura em 08/11/2022, ser novamente preso em 16/12/2022 por ameaça à vítima, verifico mais que presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime previsto no art. 147, do Código Penal, e no art. 24-A, da Lei nº 11.343/06.

No que tange ao
periculum in libertatis
, também verifico que ele também encontra-se presente, como forma de salvaguardar a integridade física da vítima e o respeito à ordem judicial, em razão do
risco efetivo de reiteração criminosa
.

Relembro que a prisão preventiva do paciente ocorreu, não apenas pela prática do crime de ameaça, mas também pelo
descumprimento de ordem judicial, nos termos da Lei 11.340/06, bem com pela prática do arts. 147, 154-A e 218-C, todos do Código Penal
.

Deste modo, o sujeito passivo do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 não é apenas a vítima de violência doméstica, mas também o Estado, o qual teve a sua ordem descumprida.

Em igual sentido está a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE DOS FATOS. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES E DA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA MÍNIMA PREVISTA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...) 5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero, sendo que o consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, não teria o condão de afastar a tipicidade do delito, assim como a reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

(...) (TJDFT;
Acórdão 1413368
, 07099151320218070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por fim, devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à
efetividade da medida protetiva de urgência
, senão vejamos a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à
efetividade da medida protetiva de urgência
, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012745-59.2022.8.08.0000

PACIENTE: VICTOR FERNANDO GUILHERME DE LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LEI MARIA DA PENHA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONDIÇÕES PESSOAIS. EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM DENEGADA.

1. O descumprimento de medida protetiva, demonstrando a possibilidade
in concreto
de reiterar na prática delituosa, são motivos suficientes a preencher o
periculum in libertatis
, no seu vetor garantia da ordem pública, bem como para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela o bem jurídico da Administração da Justiça.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.